Tribunal: STM
Processo: 7000847-89.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000847-89.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: TONY WILLIAN DURAN DE AMORIM
ADVOGADO: CRISTIANO MANOEL DE CASTRO ALVES DA SILVA (OAB: MS18869)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/03/2021 a 18/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência dos Excelentíssimos Senhores Ministros Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (no período de 15 a 17 de março) e Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS (no período de 17 a 18 de março), o Plenário do
Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao
apelo defensivo, para manter inalterada a Sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CELSO LUIZ NAZARETH (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS não participou do
julgamento no dia 18 de março.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 27/03/2021 09:05:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2163b4e4d6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000847-89.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH.
APELANTE: TONY WILLIAN DURAN DE AMORIM.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. CRISTIANO MANOEL DE CASTRO ALVES DA SILVA.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. TENTATIVA. ART. 30,
II, DO CPM. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. PRESENÇA. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - O delito de peculato-furto comporta duas condutas nucleares, quais sejam, subtrair bem de
propriedade da Administração ou contribuir para que esse seja subtraído, valendo-se o agente
de sua função de militar como meio facilitador do crime.
II - Presente o elemento subjetivo do tipo para a configuração do crime de peculato-furto,
consistente na vontade livre e consciente de inverter, em caráter definitivo, a posse do bem de
propriedade da administração militar, valendo-se de suas qualidades de militar, configurando o
crime de peculato-furto.
Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência dos Exmos. Ministros Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
(no período de 15 a 17 de março) e Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS (no período de 17 a 18 de março), na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao
apelo defensivo, para manter inalterada a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 18 de março de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 27/03/2021 09:05:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2163b4e4d6

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000847-89.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH.
APELANTE: TONY WILLIAN DURAN DE AMORIM.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. CRISTIANO MANOEL DE CASTRO ALVES DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela defesa constituída de TONY WILLIAN DURAN DE AMORIM
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 9ª CJM, que o condenou,
como incurso no crime previsto no art. 303, § 2º (peculato-furto), c/c o art. 30, inciso II, e o art. 53, caput, todos
do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o regime inicialmente aberto, o direito à
suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 3 (três) anos e o direito de apelar em liberdade
(Evento 209, Proc. n° 7000004-48.2020.7.09.0009).
2. Em síntese, a Denúncia (Evento 1, doc. 1, Proc. nº 7000004-48.2020.7.09.0009), recebida em
15/1/2020 (Evento 1, doc. 2, do mesmo Processo), narra que, no dia 12/5/2019, por volta das 7h, o ex-Cb
CARDOSO e o ex-SD-FN SOUZA efetuaram o transbordo ilegal de mantimentos pertencentes ao Paiol,
repassando-os da viatura Montana para um veículo civil, o Fiat Uno de cor cinza, Placa HSC-5355, pertencente
ao ora apelante, que se encontrava internado no Hospital Naval de Ladário. A atividade, em tese, delituosa,
contou com a participação do ex-MN NETO, que, exercendo a função de Paioleiro, autorizou a entrada e a
permanência do ex-SD-FN SOUZA no Paiol.
3. Na ocasião, o CB Auxiliar MN-RM2 ALEXANDRE percebeu movimentação suspeita entre os referidos militares
e comunicou o ocorrido ao Oficial de Serviço do Hospital Naval de Ladário, que acionou os militares de serviço
no Pórtico do Complexo Naval de Ladário. Em razão disso, a 1º Ten VITÓRIA SALDIVAR IZAGUIRRE e o 2º Ten
MOSCATELI se deslocaram até o local em que se deram os fatos e tomaram as providências para que o crime
não se consumasse.
4. Para melhor compreensão, transcreve-se o seguinte trecho da r. Denúncia:
"Consta nos autos que no dia 12 de maio de 2019, por volta das 7h, o ex-Cb CARDOSO e o MN SOUZA
efetuaram o transbordo ilegal de mantimentos pertencentes ao Paiol, repassando-os da viatura
Montana para um veículo civil, enquanto estavam estacionados próximos ao Banco Santander,
localizado dentro do complexo da Base Fluvial de Ladário/MS.
O crime foi descoberto porque o Cb Auxiliar MN-RM2 ALEXANDRE avistou a movimentação suspeita dos
referidos militares e decidiu comunicar o fato ao Oficial de Serviço do Hospital Naval de Ladário (HNLa),
1º Ten PALMIERI, que de dentro da Sala do Estado visualizou o momento do transbordo: um militar
estava dentro da viatura Montana trajando uniforme oficial de motorista, enquanto o outro, que trajava
uniforme de TFM, passava os mantimentos para um Fiat Uno.
De imediato o 1º Ten PALMIERI entrou em contato com o Pórtico do Complexo Naval de Ladário para
alertá-los de um possível ilícito e, posteriormente, solicitou ao OSE da BFLa para que revistasse o
veículo Fiat Uno.
A 1º Ten VITÓRIA SALDIVAR IZAGUIRRE e o 2º Ten MOSCATELI então se deslocam até o local, e quando
avistaram o Fiat Uno de cor cinza estacionado, Placa HSC-5355, viram que o veículo possuía um cartão
de estacionamento em nome do MN-RM2 WILLIAM, militar que encontrava-se baixado no Hospital Naval
de Ladário.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 27/03/2021 09:05:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2163b4e4d6
Depois de autorizada a revista, foi possível constatar que dentro do Fiat Uno estavam
guardados indevidamente diversos gêneros alimentícios provenientes do Paiol de
Mantimentos da BFLa (fotos da apreensão às fls.227/230), tendo sido calculado o valor do
prejuízo iminente na quantia de R$2.087,87 (dois mil e oitenta e sete reais e oitenta e sete
centavos) conforme Tabela de cálculo dos itens apreendidos às fls. 406:
(...)
No início das investigações os militares suspeitos negaram o envolvimento na tentativa de apropriação
dos bens.
Entretanto, o SD-FN SOUZA, ao ser reinquirido (fls.302/305), confessou de forma pormenorizada todos
os fatos relacionados ao crime.
Disse que no dia 11 de maio de 2019 (sábado), estava de serviço de taifeiro no refeitório de
SO/SG quando foi contatado pelo ex-Cb CARDOSO para que regressasse na manhã do dia 12
de maio, a fim de dar apoio ao transbordo de material que seria desviado do Paiol de
Mantimentos da BFLa. No mesmo dia, por volta das 17h, o MN WILLIAN teria ligado para
reforçar o convite e avisar que seu veículo, um Fiat Uno, ou o veículo de sua mulher, um
Celta amarelo, estariam estacionados atrás do prédio da CCCPM com as portas
destrancadas para facilitar o armazenamento em seu interior dos bens desviados. Pediu-lhe
que falasse com o MN NETO, que estaria de paioleiro no dia 12 de maio, propondo a
participação no desvio. Também ficou acertado que a partilha dos gêneros alimentícios
seria feita entre o ex-Cb CARDOSO e o MN WILLIAN. O primeiro ficaria com parte da carne, e
o segundo com os gêneros secos e parte da carne. Pelo "serviço", o MN SOUZA receberia do
MN WILLIAN o pagamento de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais).
Depois do telefonema do MN WILLIAN, o MN SOUZA teria ligado para o MN NETO, tendo este aceitado
participar do ilícito.
(...)
A Quebra de Sigilo Telefônico dos acusados igualmente confirma o relato do SD-FN SOUZA, e traz à tona
a intensa comunicação entre os envolvidos, como podemos ver no quadro abaixo, que destaca as
principais conversas. Vejamos:
(...)
O MN WILLIAN, que chefiou o "esquema" de desvio, deixou propositadamente seu carro
aberto para que fossem colocados os alimentos para posteriormente serem vendidos e
repartido o dinheiro (o alegado "costume" de deixar as portas do carro abertas não nos
parece verossímil). A articulação do acusado restou evidente através das diversas ligações
efetuadas entre o MN WILLIAN e os demais envolvidos, como se verificou na Quebra de
Sigilo Telefônico. Tantas ligações só reafirmam que os envolvidos se comunicavam para que
fosse informado todos os passos e o deslinde da ação delituosa. Além disso, a história de
empréstimo do carro ao SD-FN Souza, sem saber que ele não dirigia, não parece crível.
(...)
Deste modo, pode-se inferir que os denunciados, valendo-se da facilidade que possuíam como militares
daquela OM, praticaram o crime de peculato-furto, isto na forma tentada, nos moldes do artigo 30, II, do
CPM, delito esse previsto no artigo 303, §2º do CPM, ao tentarem se apropriar de gêneros alimentícios
destinados ao consumo dos militares na Base Fluvial de Ladário, fato que não se consumou por
circunstâncias alheias às suas vontades, como demonstra a narrativa retro mencionada.
Em razão do exposto, requer o MPM, seja recebida e autuada esta exordial acusatória, com a citação de
EVERTON APARECIDO DE OLIVEIRA CARDOSO, TONY WILLIAN DURAN DE AMORIM, GENALDO
CARVALHO DOS SANTOS NETO e RODRIGO RODRIGUES SOUZA como incurso nas sanções do artigo
303, §2º c/c 30, II, ambos do CPM, para se verem processar e julgar, com final condenação, ouvindo-se

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 27/03/2021 09:05:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2163b4e4d6
as testemunhas a seguir arroladas." (Grifos nossos.)
5. O apelante foi devidamente citado em 29/1/2020 (Evento 42, Proc. n° 7000004-48.2020.7.09.0009).
6. As testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar foram ouvidas em 4/2/2020: 1º Ten (RM2S)
VALDEIRDE OLIVEIRA PALMIERI; 1º Ten (RM2-EN) VITÓRIA SALDIVAR IZAGUIRRE; 1º Ten (RM2-EN) DOUGLAS
CORREIA MOSCATELLI; MN-RM2 ALEXANDRE AMORIM DE MORAES e o MN-RM2 YEGROS JORGE DA CUNHA
ALMEIDA (Eventos 46 e 48, Proc. n° 7000004-48.2020.7.09.0009). A defesa não arrolou testemunhas (Evento
68 do mesmo Processo).
7. O apelante foi qualificado e interrogado em 7/7/2020 (Eventos 147 e 148, Proc. n° 7000004-
48.2020.7.09.0009).
8. As alegações escritas, nos termos do art. 428 do CPPM, foram apresentadas pelo Ministério Público
Militar (Evento 151, Proc. nº 7000004-48.2020.7.09.0009) e pela defesa do apelante (Evento 161, do mesmo
Processo).
9. A sentença recorrida foi proferida, lida e publicada no dia 24/9/2020 (Eventos 209, 210 e 213, Proc. nº
7000004-48.2020.7.09.0009). No dia seguinte, foram expedidas as intimações eletrônicas para o MPM e para a
defesa (respectivamente Eventos 219 e 218 do mesmo Processo).
10. Em 28/9/2020, a defesa constituída do ora apelante interpôs o recurso de apelação (Evento 225, Proc. nº
7000004-48.2020.7.09.0009). Em suas razões, requer a reforma da r. Sentença com a consequente absolvição
do apelante em virtude da "ausência de conduta dolosa ou culposa do recorrente e de prova suficiente para
embasar decreto condenatório", haja vista a inexistência de provas de que o apelante tenha subtraído ou
contribuído para o crime, sendo vedada a responsabilização penal objetiva (Evento 1, doc. 5).
11. Sustenta que o decreto condenatório está fundamentado apenas nos elementos informativos colhidos na
fase investigatória, uma vez que os elementos obtidos durante a instrução probatória, a prova oral e os
depoimentos dos acusados levariam à improcedência dos fatos. Afirma que os depoimentos prestados pelo
condenado RODRIGO RODRIGUES SOUZA se mostraram contraditórios porque primeiramente alegou que o ex-
CB-CARDOSO teria proposto o desvio de material, entretanto, em juízo, apontou o apelante como autor da
proposta. Ademais, teria afirmado que o material seria subtraído para o apelante utilizar no dia 12/5/2020 (Dia
das Mães), enquanto, na realidade, ele estaria internado até o dia 14/5/2020 no Hospital Naval de Ladário/MS,
e que só tomou conhecimento dos fatos quando a Ten VITORIA se dirigiu ao seu quarto no hospital e
questionou se ele havia emprestado o carro a alguém, oportunidade em que confirmou e permitiu a pronta
revista no mesmo.
12. Sustenta que as imagens das câmeras de segurança do Complexo não registraram a presença do apelante,
mas tão somente de seu veículo, que teria sido emprestado, de boa-fé, no dia anterior, ao condenado
RODRIGO RODRIGUES SOUZA. Alega, por fim, que os motivos para as ligações telefônicas já foram
devidamente esclarecidos durante a audiência de instrução, não havendo qualquer prova que indique que elas
foram realizadas para planejar a prática do crime.
13. Em contrarrazões, o Ministério Público Militar requer seja negado provimento ao apelo, com a consequente
manutenção integral da Sentença condenatória. Para tanto, sustenta que a autoria delitiva está comprovada
pelo conjunto probatório consubstanciado na prova testemunhal, corroborada com a dinâmica dos fatos, além
da gravação das câmeras de segurança do Complexo que mostra a preparação dos autores, bem como o
momento em que o mecânico do ora apelante deixa seu veículo na frente do Hospital com as portas abertas.
Por fim, ainda demonstra, por meio da quebra do sigilo telefônico, a intensa comunicação entre o apelante e os
demais condenados no dia dos fatos e no anterior (Evento 1, doc. 6).
14. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da lavra da Dra. ARILMA CUNHA
DA SILVA, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, a qual opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do
recurso (Evento 6).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 27/03/2021 09:05:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2163b4e4d6

VOTO

Verifico que a parte é legítima para recorrer, a apelação é cabível e adequada à espécie e foi tempestivamente
interposta. Portanto, conheço do recurso, uma vez que estão preenchidos os pressupostos objetivos e
subjetivos para sua admissibilidade.
2. A defesa pleiteia a reforma da Sentença a quo, para que o apelante seja absolvido do crime previsto no art.
303, § 2º (peculato-furto), c/c o art. 30, inciso II, e o art. 53, caput, todos do Código Penal Militar
3. A defesa sustenta que a r. Sentença está baseada exclusivamente nos "elementos informativos colhidos na
fase investigatória" e que, durante a instrução probatória, "a prova oral produzida e depoimento dos acusados
revelam a improcedência dos fatos imputados ao apelante".
4. Não merece prosperar a tese defensiva.
5. A partir da leitura dos autos, resta comprovada a participação do apelante na empreitada criminosa, embora
ele negue sua atuação. Primeiramente, o depoimento de Rodrigo Rodrigues Souza descreve detalhadamente
como se deu o planejamento e a execução do crime, conforme se verifica no trecho a seguir (Evento 148,
vídeos 5 e 6, Processo nº 4-48.2020.7.09.0009):
"Que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; que confirma a versão que contou no
inquérito; que trabalhava no rancho; que um dia antes do ocorrido estava de serviço quando
recebeu uma ligação do Willian propondo o desvio dos mantimentos e pedindo para que
ele convencesse o MN Neto a participar também; que acredita que o Cardoso já estava ciente, pois
conversou com ele sobre o desvio dos mantimentos no dia anterior, quando estava de serviço; que,
de início, não concordou, mas Willian insistiu; que ligou para MN Neto e comentou sobre o intento
de Willian; que o MN Neto topou; que Willian estava no Hospital, e os outros estavam cientes
do que iria acontecer; que fez o trajeto conforme o MN Willian já havia planejado; que pegou
os mantimentos e foi em direção ao carro; que, incialmente, entrou no carro da esposa
do Willian por engano, já que Willian disse que estaria seu carro ou o de sua esposa
no lugar combinado; que o Cardoso levou a viatura para traz do Santander e puderam
fazer o transbordo para o fiat uno; que o Cb Cardoso e ele tiraram os gêneros do paiol e
botaram na montana e depois passaram para o uno; que o MN Neto tomava conta do paiol, e
estava ciente do que ia acontecer, inclusive presenciou a ação; que Willian tinha dito que daria R$
250,00 (duzentos e cinquenta reais) pelo serviço e que era pra convencer o MN Neto
oferecendo a mesma quantia; que não tem filhos e não disse para o Cb Cardoso que os gêneros
estavam estragados, nem que seria usado no aniversário de seu filho; que o Cb Cardoso já estava
ciente de tudo ; que o Willian pediu para que ele convencesse o MN Neto pois são amigos;
que o Cb Cardoso era quem ia dirigir, que não sabe dirigir, por isso nunca pediu o carro do
Willian emprestado; que foi a primeira vez que fizeram uma proposta dessas pra ele; que acredita
que o Willian já havia combinado com o MN Neto os itens que seriam desviados; que o Willian já
havia dito quais eram os itens eram para serem pegos; que o MN Neto estava ciente, estava
presente e viu tudo; que o Willian havia dito que o Cb Cardoso é quem iria retirar o carro com os
materiais; que acredita ter sido escolhido por ser amigo de infância do MN Neto; que o MN Neto não
concordou no início, mas acredita que o MN Willian insistiu com ele; que foi orientado pelo MN
Willian; que não tem inimizades na marinha (...) que foi necessária a ajuda do MN Neto e do Cb
Cardoso para carregar os mantimentos, pois eram muitos mantimentos; que está arrependido do que
fez (...); que entrou no paiol para retirada do material junto ao MN Neto e o Cb Cardoso; que carregaram
a montana; que o Willian entrou em contato com ele dizendo que iria fazer uma promoção
de dia das mães e já tinha listado os materiais que precisavam ser pegos no paiol; que o
transbordo foi feito no fiat uno; que o Cb Cardoso orientou que, por hora, tirasse só os itens mais
importantes e não desceu; que disse para o Cb Cardoso que o oficial de serviço do Hospital estava
olhando e, por isso, deram a volta na faxina; que posteriormente o Cb Cardoso ajudou a colocar tudo no

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 27/03/2021 09:05:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2163b4e4d6
fiat uno; que não viu dinheiro no carro da esposa do Willian; que o Willian perguntou sobre o dinheiro,
mas não sabe do dinheiro; que realmente existiu um material inapropriado para o consumo; que
eram duas caixas frango; que o Ten Moscatelli e o Cozinheiro que verificaram que o material estava
estragado; que desceram com o material estragado um dia antes e deixaram na câmara fria, mas no
dia seguinte subiram com ele pro rancho para ser descartado; que o Willian é quem teria
arquitetado tudo (...); que ele e o Cb Cardoso pegaram o material no paiol e colocaram na montana
na presença do MN Neto; que não possuía amizade com Willian, só trabalhavam
juntos (...)" (Grifos nossos.)
6. No mesmo sentido, o depoimento do MN-RM2 Alexandre Amorim de Moraes, que acompanhou de longe a
movimentação dos acusados, inclusive o momento em que o carro do apelante foi deixado, pelo mecânico, no
estacionamento, a chegada da esposa do apelante em um celta amarelo (ocasião em que permaneceu por
algum tempo no interior do carro), e o transbordo do material do paiol para o carro do apelante, consoante se
vislumbra no seguinte trecho do depoimento (Evento 48, vídeos 9 e 10, Processo nº 4-48.2020.7.09.0009):
"Que na data dos fatos estava de serviço de Cabo Auxiliar do Hospital Naval; que avistou, próximo ao
banco Santander, que fica dentro da OM, uma montana fazendo transbordo de material para um fiat
uno; que assumiu o serviço às 4:00 da manhã, e assim pode ver toda a movimentação; que viu, por
volta de 6:20 da manhã, que um fiat uno foi deixado próximo ao hospital por uma pessoa
que se identificou como mecânico; que ele mesmo disse ao mecânico que o local onde
estava estacionando não era de visitantes e sim de cadeirantes, pedindo para ele
estacionar nas vagas de visitantes; que perguntou de quem era o carro e o mecânico disse
que pertencia ao MN William que estava baixado no Hospital; que após essa
movimentação chegou um celta amarelo e se dirigiu para a parte de trás do banco
Santander e ficou ali por alguns minutos sem que o motorista saísse do carro; que nesse
momento desconfiou que algo estava acontecendo; que o celta se dirigiu até o
estacionamento de visitantes do Hospital e dele saiu a mulher do MN William, que entrou
para entregar alguma coisa e depois foi liberada; alguns minutos depois uma viatura montana
também se dirigiu para parte de trás do banco Santander e ficou ali um certo tempo ; que saíram
dois militares da montana e entraram no celta amarelo; que procurou saber o motivo
de estarem no carro, pois a dona do carro estava dentro do hospital; que nesse momento o
Cb Cardoso saiu do celta e desceu em direção ao fiat uno que estava estacionado logo a
frente, entrou nele e deu ré, estacionando logo ao lado da montana; que comunicou o Ten
Palmieri que estavam realizando transbordo do material para o fiat uno; que reconheceu o Cb
Cardoso, mas não sabe quem era o outro militar que estava com ele; que o MN Cunha disse que o outro
militar se chamava Bolinha; que não conhecia o Bolinha; que comunicou ao Ten; que avistou a
esposa do MN Willian entrando no celta amarelo e saindo do Distrito Naval; que confirma o
depoimento prestado no IPM (fls. 200/201 do IPM); que só visualizou dois militares na movimentação, o
Cb Cardoso e o vulgo Bolinha (...); que não deu tempo de comunicar a esposa do MN Willian que os dois
militares estavam em seu carro." (Grifos nossos.)
7. Outro depoimento que se mostra relevante para confirmar a participação do apelante na empreitada é o da
1º Ten (RM2-EN) Vitória Saldivar Izaguirre, que informou que, quando foi dar a notícia a ele (que estava
baixado no Hospital) sobre a suspeita de que seu carro estivesse sendo utilizado para o transbordo de material
da OM, ele, inicialmente, negou que tivesse emprestado o veículo. Contudo, depois teria alterado sua versão
dos fatos, pois teria se lembrado que o emprestou para o Sd Souza (Evento 48, vídeos 3, 4 e 5, Processo nº 4-
48.2020.7.09.0009).
8. Ressalta-se, nesse ponto, como transcrito acima, que o Sd Souza afirmou que nunca pediu o carro
emprestado, até porque não sabia dirigir, mas que quem conduziria o automóvel seria o Cb Cardoso.
9. Portanto, a prova testemunhal é inquestionável no sentido de comprovar o envolvimento do apelante, uma
vez que seu veículo foi deixado de portas abertas para receber o material transbordado, tendo posteriormente
sido encontrado com esses materiais em seu interior.
10. Soma-se a ela, a prova obtida por meio das imagens das câmeras instaladas no Complexo da Base, a partir

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 27/03/2021 09:05:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2163b4e4d6
da qual se pode observar o momento em que o veículo Fiat Uno, pertencente ao apelante, é deixado em frente
ao Hospital, com as portas abertas, pelo seu mecânico, além de toda a dinâmica utilizada para o transbordo do
material do paiol para o veículo.
11. Por fim, por intermédio da Quebra de Sigilo dos Dados Telefônicos do apelante, verificam-se os inúmeros
telefonemas e mensagens SMS entre ele e os demais réus no dia anterior aos fatos e na manhã dos fatos,
entre as 6h15min e as 7h41min, horário da prática delituosa. Diante disso, fica evidente que havia uma trama
entre o apelante e os demais, que se harmoniza perfeitamente às outras provas dos autos.
12. É cediço que o delito de peculato-furto comporta duas condutas nucleares, quais sejam, subtrair bem de
propriedade da Administração ou contribuir para que esse seja subtraído. Para tanto, deve-se o agente valer de
sua função de militar como meio facilitador do crime.
13. Assim, presente o elemento subjetivo do tipo para a configuração do crime de peculato-furto, consistente
na vontade livre e consciente de inverter, em caráter definitivo, a posse do bem de propriedade da
administração militar, valendo-se de suas qualidades de militar, a conduta é perfeitamente subsumível ao tipo
insculpido no § 2º do art. 303 do CPM.
14. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho da r. Sentença (Evento 2):
"O MN WILLIAN, muito embora estivesse baixado no Hospital Naval, funcionou como o cabeça da
empreitada criminosa, atuando na laboração do plano de subtração dos gêneros, realizando o convite
aos coautores, fornecendo o veículo para transbordo da res furtiva e a todo momento controlando a
ação criminosa.
(...)
Consoante já exposto, em comunhão de esforços, o então MN WILLIAN propôs e orientou o então Cb
CARDOSO, Sd SOUZA e MN NETO, aproveitando-se do conhecimento que detinha em relação à dinâmica
do paiol, fins concretizar o desiderato criminoso. Forneceu o veículo de sua propriedade, deixando
estrategicamente o mesmo aberto, para que os gêneros subtraídos fossem alocados no mesmo.
Manteve contato estreito com todos os réus, antes, durante e logo após os fatos, conforme demonstrou
o extrato da quebra de sigilo das comunicações telefônicas. Evidentemente, ainda que não praticado
materialmente o núcleo do tipo penal aventado, em razão de sua participação ampla e essencial,
inclusive como idealizador do esquema, responde pelo mesmo tipo penal dos demais, a teor do
prescrito no caput do art. 53 do CPM, que estabelece que quem concorre de qualquer modo para o
crime incide nas penas a ele cominadas. Em decorrência, todo aquele que, de alguma forma, concorre
de forma relevante para a prática de um delito incorpora a figura do coautor, nas hipóteses de
pluralidade de agentes. Portanto, se engendrou intelectualmente o delito, forneceu instruções e ainda
disponibilizou meios materiais para a prática criminosa, responde pelo tipo penal aventado."
15. Isso posto, conclui-se que a conduta perpetrada pelo apelante se amolda perfeitamente ao tipo previsto no
§ 2º do art. 303 do CPM, devendo a sentença ser mantida em sua totalidade.
16. Saliente-se que não foram trazidos aos autos elementos capazes de justificar a ação praticada pelo
apelante, descaracterizando-se qualquer incidência de causa excludente de antijuricidade e de culpabilidade,
bem como inexiste qualquer causa apta a afastar sua culpabilidade.
17. Nesse sentido é a jurisprudência deste Superior Tribunal Militar:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PECULATO-FURTO. TENTATIVA. PLEITO. EFEITO DEVOLUTIVO PLENO.
PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELATTUM. NÃO CONHECIMENTO. NEGATIVA DE
AUTORIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. NÃO CONSTITUIÇÃO DE
ÓBICE ABSOLUTO À PRÁTICA DO CRIME. PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. APELO DESPROVIDO. UNANIMINIDADE.
1. Não se conhece do pedido genérico que busca discutir a amplitude de determinado aspecto
doutrinário de um recurso, de cujo acolhimento ou rejeição não advenha qualquer resultado prático e
imediato ao Acusado, uma vez que inexiste pleito concreto que possa ser considerado abarcado ou não

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 27/03/2021 09:05:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2163b4e4d6
pelo efeito devolutivo da apelação.
2. A matéria devolvida à apreciação deste Tribunal deve circunscrever-se ao impugnado pelo Apelante,
em obediência ao princípio do tantum devolutum quantum apelattum, o qual também limita o
conhecimento e a análise daquelas questões que não foram alcançadas pela preclusão.
3. Não há de falar em negativa de autoria quando houver restado inconteste nos Autos que
os Acusados efetivamente participaram da empreitada criminosa, máxime pelos elementos
de informações colhidos na fase extrajudicial, posteriormente confirmados na fase judicial.
4. O sistema de vigilância realizado por patrulhamento ou monitoramento eletrônico no interior da
Organização Militar, por si só, não torna impossível a configuração do crime de peculato-furto.
5. O princípio da insignificância ou da bagatela, embora não previsto em lei, tem aplicação prevista pela
doutrina e pela jurisprudência pátrias, a fim de excluir a tipicidade material do delito nos casos em que
a ofensividade da conduta, de tão ínfima, não chega a ser penalmente relevante. Na hipótese da res
furtiva corresponder à considerável parcela do salário mínimo vigente à época do delito, não há de falar
em atipicidade material.
6. Inconvém falar em desclassificação da figura do peculato-furto para o furto privilegiado,
quando o intraneus for militar e realizava serviço para o Rancho da OM, de modo que se
servindo das facilidades decorrentes da sua função, independentemente de ter ou não a
posse ou a detenção da coisa subtraída, inverteu a posse do bem. Apelação conhecida e
desprovida. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000961-96.2018.7.00.0000.
Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 23/10/2019, Data de Publicação:
12/11/2019). (Grifos nossos.)
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo defensivo, para manter inalterada a Sentença
condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.